Tribunal: TJDFT
Processo: 0751006-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751006-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGELBERTO CARLOS THURM AGRAVADO: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que a matéria suscitada não foi submetida à análise do Juízo a quo, importando em supressão de instância. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator